Tribunal: TJDFT
Processo: 0003046-09.2016.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. DEPOIMENTO DE INFORMANTE MENOR DE CATORZE ANOS. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. “BIS IDEM”. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O depoimento de pessoa menor de 14 anos é possível e encontra respaldo no artigo 208 do Código de Processo Penal, o qual dispõe somente que não se exigirá o compromisso do artigo 203 do mesmo diploma normativo.

2. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probante, principalmente quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório, sendo inviável o acolhimento da tese de insuficiência de provas.

3. A criança relatou os abusos sexuais quando tinha apenas onze anos de idade, informando que tiveram início quando ela tinha nove anos. Nas cinco oportunidades em que relatou os fatos (para a avó, para a genitora, para a médica, perante a Delegacia especializada e em juízo) manteve versão harmônica e coerente, sempre relatando a mesma dinâmica e os mesmos atos libidinosos.

4. A irmã mais nova da vítima presenciou algumas vezes que o réu agarrou a ofendida e a beijou, apresentando versão firme e coerente tanto na Delegacia como em juízo. Ambas as infantes narraram que o acusado as ameaçava e elas acreditavam nas ameaças, pois ele possuía armas de fogo, o que motivou medida de busca e apreensão que, de fato, resultou na apreensão de quantidade significativa de munições, arma de fogo (espingarda e simulacro), além de dois simulacros de pênis de borracha.

5. A avó, a genitora e a médica que examinou a vítima prestaram depoimento em juízo, demonstrando que a infante relatou para todas as mesmas práticas ilícitas, de cunho sexual, praticadas pelo réu contra ela. A médica ainda afirmou que não encontrou vestígios de atos libidinosos, o que condiz com o laudo de exame de corpo de delito, sendo a conclusão condizente com a versão da vítima, pois os atos libidinosos narrados por ela, de fato, não deixam vestígios.

6. A genitora da vítima, duas professoras e uma educadora atestaram que a criança, antes dos doze anos de idade, apresentava comportamento sexualizado, o que é característico de crianças vítimas de abusos sexuais.

7. O robusto acervo probatório demonstrando que o acusado praticou, ao longo de dois anos, atos libidinosos contra a vítima, criança, consistentes, notadamente, em exigir que ela praticasse nele sexo oral, agarrando-a, apalpando-a em suas nádegas e partes íntimas, enseja a manutenção da condenação do réu como incurso no artigo 217-A do Código Penal, não havendo falar em desclassificação.

8. O colendo Superior Tribunal de Justiça, para dirimir qualquer controvérsia sobre eventual consentimento da vítima, aprovou a sua súmula 593, a qual estabelece o seguinte: “O crime de estupro de vulnerável configura-se com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento”.

9. Impõem-se o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (ter o agente cometido o crime “com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica”), pois ficou demonstrado que o réu era padrasto da vítima, o que atrai a incidência da causa de aumento do artigo 226, inciso II, do Código Penal (que determina o acréscimo de metade da pena “se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela”), que já abrange a relação doméstica, de maneira que a incidência cumulativa da agravante e da majorante implica em “bis in idem”.

10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.